Tribunal: TJBA
Processo: 8045420-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045420-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DARK CONCEICAO DIAS Advogado(s): CARLOS HENRIQUE VIEIRA AGRAVADO: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REMUNERAÇÃO MENSAL MODESTA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O agravante sustenta que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade nos termos do CPC, e que sua renda mensal bruta de R$ 2.007,05 (dois mil e sete reais e cinco centavos) comprova a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXIV, assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, exigência que se harmoniza com os princípios do acesso à justiça e da igualdade. O Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, prevê que a parte pode requerer gratuidade da justiça mediante simples afirmação de que não possui condições financeiras, sendo a declaração dotada de presunção relativa de veracidade. A análise dos autos revela que o agravante aufere renda bruta mensal de R$ 2.007,05 (dois mil e sete reais e cinco centavos), valor que, por si só, evidencia condição de hipossuficiência compatível com a concessão do benefício. A inexistência de elementos que infirmem a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência impõe o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de comprometimento do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 0025292-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 29.11.2017; TJBA, AgInt nº 0020564-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, pub. 15.10.2019; TJBA, AgInt nº 0010916-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 25.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8045420-03.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DARK CONCEICAO DIAS e como agravada ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR